Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. REEMBOLSO. COVID-19.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reembolso de valor de passagem aérea, bem como a título de reparação por dano moral por desvio produtivo. Recurso dos autores postulam a majoração do valor da reparação por dano moral; recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Preliminar. Condições de ação. Ilegitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o autor discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de transporte aéreo. Pedido de cancelamento de passagem. Reembolso. Contexto da pandemia COVID-19. Na forma do art. 3o § 3o da Lei 14.034, o consumidor que desistir do voo com data de início no período de 19/03/2020 a 31/12/2021 poderá optar pelo reembolso do valor da passagem, com desconto de eventual multa prevista no contrato de transporte aéreo, ou obter o crédito do valor correspondente, sem incidência de qualquer penalidade contratual. Os autores adquiriram, por meio do réu, passagens aéreas com destino a Belo Horizonte, para 01/05/2020 e retorno para 03/05/2020 (ID 41129331). Depreende-se das mensagens trocadas entre as partes que os autores desistiram da viagem programada e postulou o crédito correspondente, para futura utilização, sem a incidência de multa (ID 41129336-41129339). O réu não demonstra que o crédito foi efetivamente disponibilizado aos autores. As informações constantes no corpo da contestação sobre a disponibilização do crédito não são suficientemente precisas que permitam identificar inequivocamente a sua disponibilização (ID 41129347 – PAG 5-7). Nesse quadro, o réu deve reembolsar os autores no equivalente, não devendo incidir qualquer penalidade.
4 – Valor do reembolso. Os autores adquiriram três passagens, sendo que uma para o genitor da primeira autora, que não integra o polo ativo, no valor total de R$ 929,66 (ID 41129348 – PAG 2-6). Os autores omitiram a informação de que houve o reembolso referente a uma das passagens, no valor de R$ 304,74, em 08/10/2021, antes do ajuizamento da demanda, com depósito na conta bancária da primeira autora (ID 41129347 – PAG 9). Dessa forma, o valor a ser reembolsado deve ser reduzido para R$ 624,92.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). As mensagens trocadas revelam além da demora em responder aos autores, o pedido de disponibilização do crédito não foi atendido, obrigando-os a se valerem do Judiciário para assegurar-lhes o direito. Registre-se que não é o caso de falha na execução do contrato de transporte em virtude da pandemia, para atrair a incidência do art. 251-A, Lei 7.565/1986, incluído pela Lei 14.034/2020. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser reparados.
6 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais (R$ 1.000,00 - acórdão 1425848, R$ 2.000,00 - acórdão 1356633, R$ 4.000,00 - acórdão 1387645) sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença para cada autor (R$ 1.000,00) atende com adequação às funções preventiva e compensatória da condenação. Não há outros aspectos concretos que justifiquem a majoração ou redução do valor fixado, de modo que se mantém o valor.
7 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de vôo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, embora a extinção da obrigação decorra de desistência dos autores, não há clareza quanto a dinâmica do pagamento e reembolso do valor das passagens, de modo a se imputar o descumprimento das normas legais, além do que pelas mensagens entre as partes o réu se prontificou a disponibilizar o crédito, atraindo a solidariedade com o transportador pela prestação de serviços em cadeia, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.
8 – Litigância de má-fé. Os autores omitiram a informação de que houve o reembolso do valor de uma das passagens. Tiveram oportunidade de ressalvar esse ponto em manifestação à contestação, mas se mantiveram silentes. Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e se utiliza o processo para obter vantagem indevida (art. 80, incisos I e III, CPC), de modo que devem arcar com as penas correspondentes. Recurso dos autores a que se nega provimento. Recurso do réu a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação relativo ao ressarcimento das passagens para R$ 624,92.
9 – Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso do réu provido, em parte. Os autores-recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Pela litigância de má-fé arcarão com a multa de 5% sobre o valor da causa e honorários advocatícios de R$ 500,00.
E